Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-48.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600400-48.2020.6.16.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0600400-48.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600400-
48.2020.6.16.0021 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Vinicius do
Carmo Acunzo e Cibele Ribeirão Adão, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-
prefeito no Município de Siqueira Campos/PR nas Eleições Municipais de 2020, com fundamento no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, esclarecendo de que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do
previsto no art. 75, da Res. TSE n. 23.607/2019. Na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, dos valores do
FEFC indevidamente utilizados pelos candidatos, no montante de R$ 19.100,00 , no prazo de 5 dias
úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, sobre os quais incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, Vinicius do
Carmo Acunzo e Cibele Ribeirão Adão, candidata ao cargo de vice-prefeita, ambos pelo partido
Cidadania - Cidadania, desaprovadas, tendo em vista de que o fato de as notas fiscais terem sido
emitidas em 13/11/2020 não demonstra que os materiais foram entregues em sua totalidade
naquela data, mas sim que foram sendo repassados ao longo de todo o período de prestação de
serviços de publicidade, período este que perdurou por mais de mês. Ressaltaram, ainda, que os
materiais já estavam sendo distribuídos antes mesmo da emissão da NF, de modo que o fato de a
nota fiscal ter sido emitida no penúltimo dia de Propaganda Eleitora permitida, não condiz com à
realidade fática. O emprego de recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha submete-se a um exame mais detido, próprio da análise completa, na
forma do art. 65, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.607/2019, justamente com o fito de averiguar a
efetiva correção dos valores utilizados. Conforme se vê dos autos, não há documentos fiscais
idôneos à finalidade imposta pela norma, tampouco elementos probatórios adicionais que
demonstrem a efetiva regularidade dos gastos promovidos, sendo que falta de comprovação do
correto empreendimento dos recursos do FEFC acima mencionados e dado o montante expressivo
que essas irregularidades representam em face do total dos gastos promovidos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO
(EMBARGANTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (EMBARGANTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CIBELE RIBEIRO ADAO VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
CIBELE RIBEIRO ADAO (EMBARGANTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
641
18/07/2022 12:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.878

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0600400-48.2020.6.16.0021 –
S i q u e i r a
C a m p o s
–
P A R A N Á

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO

-
OAB/PR91814-A
ADVOGADO:
VINICIUS
DO
CARMO
ACUNZO
EMBARGANTE:
VINICIUS
DO
CARMO
ACUNZO

-
OAB/PR91814-A
ADVOGADO:
VINICIUS
DO
CARMO
ACUNZO
EMBARGANTE:
ELEICAO
2020
CIBELE
RIBEIRO
ADAO
VICE-PREFEITO

-
OAB/PR91814-A
ADVOGADO:
VINICIUS
DO
CARMO
ACUNZO
E M B A R G A N T E :
C I B E L E
R I B E I R O
A D A O

-
OAB/PR91814-A
ADVOGADO:
VINICIUS
DO
CARMO
ACUNZO
EMBARGADA: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
p{text-align: justify;}

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Num. 43003641 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512

a.
a.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Israel Antônio
Hipólito Antunes em face do Acórdão nº 60.392, que conheceu e negou provimento ao
recurso eleitoral interposto, mantendo-se a respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente, devido à falta de comprovação da regularidade
de gastos com recursos do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 42903562), o embargante sustentou, em
síntese, que: a) houve obscuridade, eis que o recurso eleitoral não foi contemplado
com base em todo o material contido nos autos, de modo a ser ineficiente para a
fundamentação a que se propõe; b) o acordão foi omisso no que se refere aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois se faz necessária a consideração
do valor total doado, o qual não enseja prestação de contas por não ser material de
campanha. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para que as contas de campanha sejam aprovadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42921216) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que não se
vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO

Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido

Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
e o artigo 1.022 do
[1]
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos em face
[2]
de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda,
para correção de erro material.

b.1) Dos Gastos Irregulares

Num. 43003641 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512

Sustenta o embargante, em breve síntese, que a) o material solicitado para
fechamento da nota fiscal foi entregue no mesmo momento; b) todo material foi utilizado
em sua campanha; c) não teve como ir atrás das bandeiras distribuídas em campanhas;
d) todo material de campanha foi produzido e que não perdeu prazo para apresentação
das notas fiscais e) os materiais relativos à nota fiscal datada de 13/11/2020 não foram
empregados em sua campanha, mas sim doados a outros vereadores da chapa dele.
Trata-se de matéria enfrentada, conforme se depreende do acórdão:

A propósito do registro dos gastos de campanha, o artigo36, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 36 [...] § 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
Dessa forma, as referidas despesas com publicidade dos candidatos deveriam ter
sido registradas na prestação de contas quando da sua contratação, ainda que
realizado o pagamento posterior.
No presente caso, a prestação de contas final apresentada pelos candidatos não
mencionou, em momento algum, que a confecção dos materiais de publicidade
objeto das notas fiscais emitidas somente em 13/11/2020 teriam sido contratadas e
entregues em momento anterior ao pagamento.
O prestador apenas apresentou justificativa para a emissão de notas fiscais na
antevéspera da eleição quando intimado para tanto, depois da emissão do relatório
preliminar pelo setor técnico.
Em princípio, o agrupamento de despesas realizadas no decorrer da campanha em
uma única nota fiscal não prejudica a função de fiscalização das contas, quando os
gastos são efetivamente comprovados e mormente quando inexistem indícios que
demonstrem manipulação de quantidades e incapacidade operacional da empresa
contratada.
De fato, assiste razão ao recorrente com relação ao argumento de que não há
regras quanto à quantidade de materiais de publicidade produzidos na campanha e
nem vinculação com a densidade populacional quando respeitados os limites legais,
mas exige-se que as despesas sejam registradas de forma correta e transparente
na prestação de contas.
Ocorre que o recorrente não logrou êxito em comprovara efetiva regularidade das
contratações e/ou a efetiva entrega da vultuosa quantidade de materiais
discriminados nas notas fiscais emitidas somente em 13/11/2020.
Da análise dos registros fotográficos, denota-se que os santinhos e os adesivos
colacionados pelo candidato não se referem às notas fiscais emitidas em
13/11/2020, como bem apontado na sentença (ID 42785775):

Como se pode notar, foi ostensivamente explicitado que a desaprovação
das contas se deu em virtude da não comprovação da regularidade da contratação ou a
Num. 43003641 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512

efetiva entrega de vultosa quantidade de material de campanha referente às notas
fiscais emitidas em 13/11/2020.

b.2) Dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Segundo o embargante, houve omissão no acórdão no que concerne à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A matéria foi efetivamente tratada, tendo em vista que a irregularidade de
gastos corresponde a mais de 50% dos recursos empregados na campanha. Veja-se
trecho extraído do acórdão:

Ainda que não objeto de recurso, cumpre registrar que a irregularidade em questão
representa mais de 50% dos recursos empregados na campanha, não havendo se
falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.3) Da Irregularidade da Empresa Contratada

Em relação à empresa contratada para produção de seu material de
campanha, o embargante sustenta, em linhas gerais, que: a) as empresas contratadas
não possuem o mesmo endereço, conforme demonstrado por fotos; b) nada obstante o
parecer conclusivo tenha apontado que as empresas contratadas não possuíam
capacidade técnica, comprovou-se a qualificação adequada; c) a indicação no parecer
conclusivo de que a empresa solicitou auxílio emergencial é desarrazoada.
Novamente, as teses alegadas foram adequadamente analisadas, uma vez
que os referidos itens apontados no relatório técnico foram considerados como indício
de irregularidade, conforme trecho dele extraído:

Ocorre que o recorrente não logrou êxito em comprovara efetiva regularidade das
contratações e/ou a efetiva entrega da vultuosa quantidade de materiais
discriminados nas notas fiscais emitidas somente em 13/11/2020.
[...]
Não bastasse a ausência de comprovação dos gastos realizados com recursos do
FEFC apenas na antevéspera das eleições, existem indícios de irregularidades na
contratação tanto em relação às empresas contratadas quanto à quantidade de
material confeccionados.

Num. 43003641 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512

a. Da Conclusão

A pretensão do embargante está dirigida à rediscussão da matéria
devidamente julgada pelo seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
A insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão e obscuridade no
acórdão embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil
.
[3]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43003641 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600400-48.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO, VINICIUS DO
CARMO ACUNZO, ELEICAO 2020 CIBELE RIBEIRO ADAO VICE-PREFEITO, CIBELE RIBEIRO
ADAO - Advogado dos(a) EMBARGANTES: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - PR91814-A -
EMBARGADA: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003641 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532564700000041975512
Número do documento: 22071812532564700000041975512